Tribunal: CARF
Processo: 10680.005832/2005-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.005832/2005-87
ACÓRDÃO
1003-004.410 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIÁRIAS E CONSTRUÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO NÃO EQUIVALE A PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF no 203.
A compensação de indébito com crédito vencido, não se encontra
abarcada pelo instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN).
Consectários sobre o crédito tributário em atraso mantidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luis Tadeu Matosinho Machado– Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.410 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.005832/2005-87
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 02-17.566, da 3a Turma da DRJ/BHE, de 17 de março de 2008, por meio do
qual aquele Colegiado não homologou parcela de direito creditório pleiteado pela ora Recorrente.
Assim restou assentada a decisão da qual ora se recorre:
ASSUNTO: IMPOSO DE RENDA SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DÉBITOS COMPENSADOS
Os débitos compensados sofrem a incidência dos acréscimos moratórios previstos
em lei, ou seja, juros e multa, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A multa de mora não é excluída pela denúncia espontânea por ser decorrente de
impontualidade no cumprimento da obrigação tributária.
Compensação não Homologada
Acordam os membros da 3' Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do voto da relatora, parte integrante deste Acórdão, em NÃO
HOMOLOGAR a compensação em litígio neste processo.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ:
O contribuinte acima identificado apresentou eletronicamente diversas
PERDCOMP's, utilizando-se do "Saldo Negativo de IRPJ" apurado no ano
calendário de 2001, no valor de R$ 304.057,59.
2. Os documentos apresentados pelo contribuinte, sinteticamente:

Os documentos protocolizados pelo contribuinte foram agrupados em função da
origem do crédito. Assim sendo, os documentos que utilizaram como crédito o
"saldo negativo de IRPJ” apurado no ano calendário de 2001 foram cadastrados
neste processo e objeto de análise do mesmo Despacho Decisório.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.410 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.005832/2005-87
3
3. Em análise aos documentos protocolizados pelo contribuinte, a DRF/Belo
Horizonte-MG emite em 19/10/2007 o Despacho Decisório anexado às fls. 103 a
105, onde resumidamente:
Verifica a apuração do saldo negativo de IRPJ na DIPJ/2002-AC 2001, localizando a
importância de R$ 304.057,59 (fl. 38). Constata que na apuração deste saldo "o
contribuinte utilizou-se basicamente de quitações mediante DARF's, Imposto de
Renda Retido na Fonte e Compensação com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores". Aferindo estes componentes, a DRF:
- Confirmou o IRRF tendo em vista as DIRF's apresentadas pelas fontes pagadoras
e os documentos apresentados pelo contribuinte.
- Confirmou os pagamentos das estimativas dos meses de novembro e dezembro,
pelas importâncias de R$ 148.559,16 e R$ 187.888,71, respectivamente.
- Convalidou as compensações efetuadas nos meses de setembro, outubro e
novembro, pelos valores de R$ 348.661,96, R$ 4.102,66 e R$ 77.250,01,
respectivamente.
Por fim, conclui:
“Da análise da documentação constante dos autos e das consultas realizadas nos
sistemas da Secretaria da eceita Federal e de tudo o mais que do processo consta,
apuramos s o negativo de IRPJ — ano calendário 2002 no valor de R$ 304.057, 59”
Diante do saldo negativo de IRPJ apurado acima, a DRF efetua o "encontro de
contas", decidindo:
4. O contribuinte foi cientificado da Decisão prolatada pela DRF em 19/10/2007,
conforme AR - Aviso de Recebimento à fl. 111. Em resposta, o contribuinte
apresenta Manifestação de Inconformidade aos 06/11/2007, anexada às fls. 112 a
115, onde, em síntese, alega:
• "O vencimento dos tributos objetos do pedido de compensação são todos
anteriores à Instrução Normativa n° 323 de 24 de abril de 2003. Portanto, •
anteriores à data da criação da norma que determinou o acréscimo
moratório entre o vencimento e a data da apresentação da DCOMP-
eletrônica".
• "A Instrução Normativa 323 entrou em vigor na data da sua publicação,
portanto, é nosso entendimento que o disposto no art. 28 seria aplicável a
todos os pedidos de compensação cujos vencimentos se deram em data
posterior a sua publicação”.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.410 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.005832/2005-87
4
• "A alteração na redação do art. 28 promovida pela IN 323 de 2003 não
alcança tributos vencidos em data anterior a sua publicação, caso contrário
estaria impondo um encargo ao contribuinte sem que o mesmo tivesse
condições de atender à norma quanto aos fatos geradores pretéritos".
Invoca o art. 106 do CTN para amparar seu argumento.
• "A Instrução Normativa 323 não criou norma de transição a fim de
possibilitar que a impugnante pudesse se adequar ao novo regramento
quanto aos débitos já vencidos por ocasião da publicação da IN 323, cuja
correspondente Declaração de Compensação encontrava-se pendente de
apresentação à SRF." Esclarece que a compensação efetuada na DCOMP
em análise neste processo já foi formalizada anteriormente através do
processo administrativo 10680.006193/2003-13, em formulário impresso.
Contudo, solicitou posteriormente o seu cancelamento, em decorrência da
apresentação
de
nova
DCOMP
(PER-DCOMP
eletrônica),
cujos
procedimentos para preenchimento eram mais esclarecedores do que o
anteriormente apresentado.
• Por fim, invoca o art. 138 do CTN, argumentando que a apresentação
espontânea da DIPJ, e da DCOMP, antes de qualquer procedimento
administrativo afasta a aplicação da multa moratória.
A DRJ manteve a homologação parcial com base nos seguintes argumentos. Em
síntese:
• “O Saldo Negativo de IRPJ apurado na DIPJ pelo contribuinte no ano calendário de
2001 foi integralmente validado pela DRF”.
• “Operacionalizada a compensação, o crédito reconhecido foi insuficiente para
homologar todas as compensações intentadas pelo contribuinte através deste -processo”.
• “o crédito originalmente apurado pelo contribuinte na DIPJ a título de Saldo
Negativo de IRPJ AC 2001 foi integralmente validado pela DRF. Dessa forma, quanto ao crédito
original, INEXISTE LITÍGIO.”
• “...quando o sujeito passivo extingue seus débitos, por via de compensação, ainda
que sob condição resolutória de ulterior homologação, submete-se às regras vigentes para o
"pagamento", determinadas em lei. Vejamos a Lei n° 9.430, de 1996, acerca do pagamento
intempestivo de tributos e contribuições.”
• “...que os débitos a compensar (não lançados de ofício) submetem-se às regras
específicas do art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, na data do "encontro de contas", que equivale à
data da extinção, ainda que sob condição resolutória.”
• ”As DCOMP's em litígio neste processo foram protocolizadas em junho/2003, ou
seja, na vigência da Lei n° 9.430, de • 1996, com as alterações da Lei n° 10.637, de 2002,
normatizada pela IN SRF n° 210, de 2002, já com as alterações da IN SRF 323, de 2003.”
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.410 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.005832/2005-87
5
• “o art. 28 da IN SRF 323, de 2003 tão-somente normatiza o conteúdo da lei, sem,
contudo, extrapolá-lo. Tal como mencionado pelo contribuinte, assim que instituída, a DCOMP deu
margem a inúmeras dúvidas, saneadas inicialmente pela IN SRF 210, de 2002.”
• “A IN SRF n° 323 não inovou o conteúdo da lei, somente trouxe ao operacional o
determinado pela nova versão deste artigo introduzido pela MP 66, de 2002. Entretanto, apesar de
vigente desde 01/09/2002, o procedimento passou a ser executado da forma como prevista na lei
a partir da publicação da IN SRF n° 323, de 2003, em respeito ao art. 100 do CTN.”
• “a compensação é uma forma de extinção que carece de previsão legal, e somente
pode ser executada na inequívoca comprovação da liquidez e certeza dos créditos_ apurados e sob
condições e garantias estipuladas em lei. Exatamente com o amparo deste artigo, o art. 74 da Lei
n° 9.430, de 1996 autoriza ao contribuinte, mediante certas condições, a extinção de seus débitos
pela compensação:”
• “a legislação específica prevê, expressamente, o prazo para pagamento de débitos
tributários. Se este pagamento é efetuado no vencimento, seja através do pagamento em DARF ou
através da utilização de créditos em DCOMP, não tem previsão de acréscimos. Contudo, para os
pagamentos efetuados a destempo, ainda que através de DCOMP (utilizando crédito líquido e
certo, passível de restituição), submetem-se aos acréscimos moratórios previstos no art. 61 da Lei
n° 9.430, de 1996.”
• “o art. 138 do CTN não tem a dimensão pretendida pelo impugnante, ou seja, de
eximi-lo do pagamento da multa de mora, incidente sobre os débitos extintos a destempo, quer
seja através do pagamento em DARF ou por via de DCOMP.”
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente, basicamente, maneja os mesmos
argumentos aventados quando de sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório no que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo. Atende aos demais requisitos de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
MÉRITO
Como visto, o cerne da questão, para antes de se discutir irretroatividade ou não da
IN no 323/2003, encontra-se na possibilidade de aplicação (ou não) do instituto da Denúncia
Espontânea (ART. 138 do CTN) nos processos administrativos de compensação.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.410 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.005832/2005-87
6
Recentemente, o CARF editou a Súmula no 203, aprovada pelo Pleno da CSRF, de
onde se extrai o seguinte verbete1:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
E não só. Some-se a isso o fato de, realmente, a IN 232/2003 não ter inovado em
relação à legislação vigente e mencionada no voto da DRJ, aplicando-se a legislação pertinente aos
encargos por atraso de “pagamento” e razão para que o indébito reconhecido não tenha sido
suficiente para a quitação do crédito tributário confessado.
Portanto, tratando-se de PER/DCOMP protocolizada em junho de 2003 para
compensar crédito tributário vencido, impõe-se, como razões de decidir, a aplicação da
inteligência da SÚMULA CARF no 203. Não assiste razão à Recorrente.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, e, no mérito NEGAR
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

1 Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-006.876.

Fl. 321
DF CARF MF
Original